Tribunal: TJMT
Processo: 1047453-67.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047453-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JEAN KARLO MARTINS VASCONCELOS - CPF: 861.955.731-91 (APELANTE), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (RENEGOCIAÇÃO). MONITÓRIA LASTREADA EM DOCUMENTO HÁBIL (CONTRATO, COM MEMÓRIA DE CÁLCULO). INCIDÊNCIA DO ARTIGO 700 DO CPC. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO CONFIGURADA. VIABILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DESDE QUE PACTUADA. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO PERSEGUIDO PELA PARTE CONSIDERADA HIPOSSUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível em

sentença que acolheu a ação monitória, constituindo de pleno direito o valor objeto da discussão, o qual foi atualizado a partir do vencimento, convertendo-o em mandado de execução.

II. Questões em discussão

1
.

Nulidade
por cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide;

2
.

A
usência de documento hábil para o ajuizamento da ação monitória;

3
.

E
xcesso de execução, por cobrança de juros abusivos, além de vedação de capitalização de juros.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento por julgamento antecipado da lide, quando os elementos probatórios são suficientes ao deslinde da questão.

5.
O contrato de empréstimo, acompanhado de planilha demonstrando a evolução do débito é suficiente para alicerçar a ação monitória
.

6.
É viável a capitalização de juros, desde pactuada,
ou evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal
, aos contratos firmados
após a MP 2.170-36/2001,
observados os índices do mercado.

7. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não induz, necessariamente, abusividade, cabendo à parte fazer prova mínima do direito que julga ter sido violado.

IV. Dispositivo

8.
Apelação desprovida.

V. Tese de julgamento e jurisprudência.

9.
Nos termos do artigo 700 e seguintes do
CPC, o
Contrato de Empréstimo, acompanhada de documentos (extratos e memorial de débito) é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, devendo os embargos monitórios
ser
rejeitados, quando a parte devedora não trouxer planilha demonstrando quais os valores que entende viáveis;

10.
É pertinente a capitalização de juros, desde pactuada,
ou evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal
, aos contratos firmados
após a MP 2.170-36/2001,
observados os índices do mercado; a aplicação do CDC não induz ao êxito do pedido de parte considerada hipossuficiente, cabendo a ela fazer prova mínima do direito alegado;

1
1.

o
julgamento antecipado da lide não constitui cerceamento de defesa, quando há elementos suficientes para o deslinde da causa.

VI. Dispositivos legais
: CPC, artigos
355, I, 370
,
700
e 701, § 2º; STJ, REsp 1.061.530/RS

Jurisprudência utilizada
: STJ
, REsp 1.061.530/RS;
TJMT
, -
N.U 1001167-06.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026
;
N.U 1033571-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE
04/11/2025)
;
N.U 1016869-95.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso
de
Apelação Cível
interposto por
JEAN KARLO MARTINS VASCONCELOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT que,
nos autos da
A
ção
M
onitória n.
1047453-67.2020.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A.
em desfavor do apelante,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 185.933,96 (cento e oitenta e cinco mil novecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos), atualizado a partir do vencimento, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Primeiramente,
cabe registrar que a apelo não foi conhecido monocraticamente (Id. 266174776), sendo interposto Agravo Interno, o qual foi desprovido. (Id.
277368882). Em seguida foi interposto Recurso Especial, que foi inadmitido. Diante desse cenário, foi interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu ser a apelação o recurso adequado para questionar a sentença.

O Apelante, preliminarmente, suscita a gratuidade da justiça, alegando que
se encontra em situação de superendividamento, com rendimentos comprometidos por diversos empréstimos e despesas básicas de sustento familiar. No mérito recursal, sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova para que o banco exiba os extratos históricos da dívida renovada.

Argui
a nulidade da sentença por negativa de vigência ao artigo 489, inciso II, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, e alega que o magistrado se
limitou a reproduzir enunciados de súmulas sem identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar o ajuste ao caso concreto.

Defende que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, o qual impediu a produção de prova pericial contábil para demonstrar a ausência de pactuação expressa da capitalização de juros.

Aduz que, da análise das cláusulas gerais, não se verifica a anuência com a capitalização mensal, o que impõe o expurgo de tal encargo.

Requer a nulidade da sentença. Subsequentemente, pede o indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo, por infringência aos artigos
319, VI e 320, 321, 330, IV, 700, § 2º, I, § 4º
. Pede o acolhimento dos embargos para determinar o expurgo da capitalização de juros e nulidade de encargos abusivos aplicados no contrato de empréstimo
, cabendo a revisão para adequação
.
Requer a inversão do ônus da prova, à luz do artigo 6º, VIII, do CDC.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Verifica-se superada a questão referente à justiça gratuita, pois apesar de inicialmente haver requerimento para tal benefício, ocorre que, após a intimação
para que fosse comprovado o estado de hipossuficiência, e indeferido o pedido (Id. 254730683), o Apelante recolheu o preparo.

A
s preliminares se confundem com o mérito e como tal serão analisadas.

Verifica-se que o Contrato de Empréstimo – CDC BB CRED. RENOVAÇÃO n. 916149468, que instrui a ação monitória constitui documento escrito que comprova a dívida contraída pelo Apelante em face à instituição financeira Apelada.

Seguindo, há demonstração da dívida, sendo que o inadimplemento não foi comprovado.

Está devidamente constatado valor disponibilizado, bem como a evolução da dívida.

É inquestionável que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor; todavia, a legislação consumerista não pode ser utilizada quando o consumidor não traz prova mínima do direito que julga possuir.

No caso, a instituição bancária cumpriu seu mister, à luz do artigo 373, I, do CPC, pois trouxe documento pertinente (contrato de empréstimo), além de demonstrativo atualizado do débito.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“(...)
2. A
ação

monitória
pode ser instruída com
contratos
eletrônicos,
extratos
e
memória
de
cálculo
, desde que evidenciem a relação jurídica e a inadimplência. 3. A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês não impede sua incidência periódica simples, inexistindo capitalização vedada sem prova de anatocismo. 4. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado. 5. Ausente prova de abusividade contratual, mantém-se a mora do devedor e a exigibilidade do débito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, I, 370, 700 e 701, § 2º; CC/2002, art. 406; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 539

(N.U 1001167-06.2025.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)
”

“(...)
A
ação

monitória
está devidamente instruída com
contrato
,
extratos
bancários e planilha de evolução do débito, constituindo prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do CPC.

7. Documentos unilaterais, como
extratos
e
memórias
de
cálculo
, possuem presunção relativa de veracidade quando não infirmados por prova em sentido contrário.

8. A ausência de impugnação específica e de prova técnica pelo devedor impede o afastamento do valor cobrado.

9. A revisão contratual exige demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta adequadamente as questões relevantes da controvérsia.

2. O
contrato
bancário acompanhado de
extratos
e
memória
de
cálculo
constitui prova escrita suficiente para instruir
ação

monitória
.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, I, 700 e 1.013; CDC,
arts
. 6º, V, e 51; CC,
arts
. 421, 422, 479 e 480.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Súmula 176; TJ-MT, AC nº 1000122-18.2024.8.11.0084.

(N.U 1016869-95.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

-

alega
ção
de
excesso de execução, por cobrança de juros abusivos; vedada a capitalização de juros, o que afasta
ria
a mora.

Melhor sorte não socorre
aos recorrentes
também nesse tópico.

Os juros remuneratórios fixados não se mostram abusivos, tendo em vista que foram fixados dentro da média de mercado (3,
99
% ao mês e
59
,
91
% ao ano, para contrato firmado em
março
/20
19
)
, no valor de R$ 99.864,04
.

Desse modo, conforme julgamento do REsp 1.061.530/RS, em caráter de repetitivo, não há qualquer mácula a esse respeito na sentença.

Nesse sentido:

“(...)
É válida a capitalização mensal de juros em
contratos
firmados após a MP 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada ou evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A abusividade dos juros remuneratórios exige comprovação de que a taxa aplicada supera de forma relevante a média de mercado.

4. É legítimo o indeferimento de prova pericial contábil quando os documentos constantes dos autos bastam à formação da convicção judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 98, §1º, VIII; 927, III a V; 85, §11; CDC, art. 52, §1º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012,
DJe
24.09.2012 (Tema 246/STJ); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023,
DJe
07.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022,
DJe
28.09.2022.

(N.U 1033571-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)
”

Portanto, é perfeitamente plausível a adoção de capitalização de juros, eis que pactuada, havendo a possibilidade da cobrança, pois é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos firmados com instituições bancárias.

Ademais, a alegação de excesso não é plausível quando o Embargante não indicar o valor que entende correto e não apresenta memória de cálculo.

Acerca de tais pontos a sentença, acertadamente, dispôs que:

“
No que diz respeito aos
Juros Remuneratórios,
vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo
REsp 1.061.530/RS,
quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano
não são abusivos
.

No caso em tela os juros pactuados no negócio jurídico firmado em 16/07/2020 foi a taxa mensal de 3,99% ao mês e 59,91% ao ano.

Ora, se os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa média de mercado, não há que se falar em abusividade da Instituição Financeira.

Não se presume como abusiva a taxa de juros que excede o patamar de 12% ao ano. Para tanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira
encontra-se
demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, conforme divulgado pelo BACEN.

Neste ponto, convém lembrar a Súmula 382, do STJ, com o seguinte teor:

Súmula 382.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade.

Da Capitalização de Juros:

Duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo julgador.

A primeira delas é a
Súmula 541,
segundo a qual
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

Já de acordo com a
Súmula 539,
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”
(REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

Assim, no contexto da jurisprudência nacional, reconhece-se a possibilidade de capitalização de juros, desde que expressamente pactuada, sobretudo em razão da existência de uma relação consumerista.

Por
tal
motivo
improcede
o pedido.

Dos Encargos Moratórios

Quanto aos encargos de moratórios, segundo o Demonstrativo de Conta Vinculada juntada aos autos no ID. 40189387 restou estabelecido em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios operação em atraso, e multa de 2%, Encargos legais e compatíveis entre si.

Encargos legais e compatíveis entre si, valor autorizado por Lei e obedece ao limite do CDC.O questionamento sobre comissão de permanência resta prejudicado, pois não pactuado pelas partes
”
.

No que se refere à
incidência do Código de Defesa do Consumidor
, cabe mencionar que ela
não implica, por si só, inversão do ônus da prova, sendo imprescindível a demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Assim, caberia ao Apelantes fazer prova mínima da constituição do direito que perseguem nos embargos monitórios, o que não ocorreu.

Com tais apontamentos, impõe-se reconhecer que o julgamento antecipado da lide é viável, eis que os elementos existentes no bojo dos autos demonstram
a desnecessidade de prova pericial, não existindo qualquer ilegalidade, devendo prevalecer o “pacta sunt
serva
n
da
”, observando-se a função social do contrato.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia em
3
% sobre o valor da causa devidamente atualizado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026